Tribunal: TJSP
Processo: 1000469-31.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos suficientes para o deferimento da benesse – Impugnante que não se desincumbiu do

Ementa:
APELAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos suficientes para o deferimento da benesse – Impugnante que não se desincumbiu do ônus de infirmar a presunção relativa de hipossuficiência.

MÉRITO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Ressarcimento de despesas com nova pintura do imóvel – Descabimento - Responsabilidade da locatária pela realização de nova pintura que não restou demonstrada – Imóvel entregue em estado regular, com obrigação de devolução nas mesmas condições em que foi locado, sem previsão de realização de nova pintura - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562354
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000469-31.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARIALVA
ANTONUCCI RIBEIRO DOS SANTOS, é apelada GLAUCYA HUGHES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-31.2019.8.26.0562 -Voto no 29786 - lufe
2
Voto no 29786
Apelação no 1000469-31.2019.8.26.0562
Comarca: Santos 12a Vara Cível
Apelante: Marialva Antonucci Ribeiro dos Santos
Apelada: Glaucya Hughes
Juíza 1a Inst.: Dr. Fábio Sznifer
APELAÇÃO
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
IMPUGNAÇÃO -
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa
natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais Inteligência
do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 Elementos suficientes para o
deferimento da benesse Impugnante que não se desincumbiu do ônus de
infirmar a presunção relativa de hipossuficiência.
MÉRITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL Ressarcimento de despesas com
nova pintura do imóvel Descabimento - Responsabilidade da locatária
pela realização de nova pintura que não restou demonstrada Imóvel
entregue em estado regular, com obrigação de devolução nas mesmas
condições em que foi locado, sem previsão de realização de nova pintura
- Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MARIALVA
ANTONUCCI RIBEIRO DOS SANTOS contra respeitável sentença de fls. 65/69 que,
nos autos dos ação monitória que move contra GLAUCYA HUGHES, deferiu o
benefício da gratuidade da justiça à ré e julgou parcialmente procedente a ação,
afastando a constituição de título executivo no tocante às despesas com a pintura do
imóvel locado.
Irresignada, apela a autora (fls. 71/84), sustentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-31.2019.8.26.0562 -Voto no 29786 - lufe
3
em síntese, que a requerida não demonstrou hipossuficiência financeira e os
elementos dos autos indicam capacidade de arcar com as custas e despesas
processuais, pois locada imóvel pelo valor de R$1.345,00, além de estar comprando
colchão e contratando serviço de TV a cabo, telefonia e internet para sua mãe. Com
relação à pintura do imóvel locado, alega que a locação perdurou por mais de seis
anos, sendo notório que a pintura sofreu desgaste natural, sendo da ré o ônus de
arcar com a despesa. Argumenta que a cláusula 9a do contrato autoriza a execução
dos reparos necessários e sua posterior cobrança, tendo demonstrado os gastos com
mão de obra e material, conforme recibo juntado aos autos.
Recurso processado, com contrarrazões (fls. 90/99).

É o relatório, passo ao voto.
I -- Deve ser mantida a rejeição da impugnação à
gratuidade judiciária apresentada pela ora apelante. A disposição do artigo 5o, LXXIV
da Constituição Federal prevê a assistência judiciária integral àquele que comprovar
insuficiência de recursos.
O benefício da assistência judiciária, em princípio, é
destinado às pessoas naturais (físicas), pobres, na acepção jurídica do termo. Nesse
diapasão, a gratuidade processual deve ser reservada às pessoas físicas,
comprovadamente necessitadas, ou seja, àquelas que não podem prover as despesas
do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Cumpre consignar que o Código de Processo Civil
de 2015 (Lei no 13.105/2015) revogou parcialmente a Lei no 1.060/1950, passando a
dispor nos artigos 98 e seguintes acerca da gratuidade da justiça.
De acordo com o art. 99, §3o do novo diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-31.2019.8.26.0562 -Voto no 29786 - lufe
4
processual, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (§2o do
art. 99, CPC/2015).
Na hipótese dos autos, a ré firmou declaração de
pobreza e figura como locatária ao lado de sua mãe, em imóvel no qual ela residia, e o
fato de assumir despesas relativas a necessidades de sua genitora, bem como o fato
desta possuir serviço de TV, telefonia e internet, não constituem evidência de
capacidade econômica da ré, que deveria ser comprovada por quem apresenta a
impugnação.
A condição de hipossuficiência da ré não é infirmada
por qualquer circunstância dos autos. Aplicável, portanto, à espécie, a presunção de
veracidade da alegação de insuficiência, consoante preconiza a redação do art. 99,
§3o do CPC/2015.
À parte contrária, por seu turno, faculta-se a oportuna
impugnação, na qual lhe incumbe demonstrar situação financeira e econômica
diversa, afastando tal presunção, nos termos do art. 100, caput, do CPC/2015, ônus
do qual a apelante não se desincumbiu.
II
Não procede a pretensão de cobrar, da ré, o
reembolso do serviço de pintura do imóvel.
Tal como consignado pelo MM. Juízo a quo, de acordo
com o termo de vistoria inicial, realizado em 01/04/2011 (fls. 14), o imóvel foi locado
em estado regular, sendo esta, portanto, a condição da pintura no início da locação.
Extrai-se do referido termo que o imóvel não foi entregue para locação em estado
excelente, ótimo ou bom, com pintura nova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-31.2019.8.26.0562 -Voto no 29786 - lufe
5
De acordo com a cláusula 9a do contrato, a ré deveria
devolver o imóvel na mesma condição em que o recebeu, verbis: “Quando do término
da locação, as locatárias restituirão o imóvel nas mesmas condições em que o
receberam no ato da assinatura do presente contrato, condições estas vistoriadas e
aceitas, conforme Termo de Vistoria anexo, ficando desde já convencionado de que se
não o fizer, a locadora estará autorizada a mandar executar os reparos necessários,
cobrando das locatárias”.
Não sendo lícito extrair, de tal previsão, a exigência de
pintura nova, pois assim não foi entregue quando do início da locação.
A autora não apresentou termo final de vistoria e não
demonstrou que a pintura do imóvel, ao término da locação, estava em condições
diversas daquela informada no termo de vistoria inicial. E, quanto ao desgaste natural
do imóvel, decorrente do decurso do tempo e do seu uso normal e regular, não
constitui ônus da locatária.
Como bem observou o MM. Juízo a quo, a informação
de que o serviço de pintura teria sido iniciado em 21.08.2017, apenas duas semanas
após a desocupação, contradiz a alegação de que a ausência de entrega das chaves
teria impossibilitado a realização do auto de vistoria. Por outro lado, não consta dos
autos qualquer tentativa de notificação da ré para a formalização da vistoria final,
oportunizando às locatárias a realização de eventuais reparos que se mostrassem
pertinentes.
Não demonstrada a obrigação contratual da ré de
realizar nova pintura no imóvel, descabida a pretensão deduzida.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Deixo de majorar os honorários em sede recursal,
porquanto já arbitrados no teto máximo legal de 20%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-31.2019.8.26.0562 -Voto no 29786 - lufe
6
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator